Tribunal: STF
Processo: AP 2346
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JEAN CARLO BARBOSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023).



    Em 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JEAN CARLOS BARBOSA, CPF nº 078.472.369-90, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10820, eDoc. 3495):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC comunicou os descumprimentos das medidas cautelares impostas a JEAN CALO BARBOSA. Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações (petições STF nº 131.379/2023, eDoc. 19 e 34.772/2024, eDoc. 20):



    no dia: 14/10/2023 às 21h44min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 15/10/2023 às 03h22min.



    no dia: 25/10/2023, das 20h37min às 21h42min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 05/11/2023, das 19h17min às 22h39min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 07/11/2023, das 18h52min às 20h34min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 10/11/2023, das 16h12min às 18h15min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 15/11/2023, das 13h14min às 14h, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 15/11/2023, das 18h17min às 19h13min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 20/11/2023, das 20h33min às 21h17min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 28/1/2024, das 21h54min às 22h27min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 31/1/2024, das 17h45min às 18h16min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 5/2/2024, das 18h23min às 20h46min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 11/2/2024 às 23h06min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 12/2/2024 às 00h58min;



    no dia: 25/2/2024, das 01h43min às 02h24min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 3/3/2024 às 15h50min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 4/3/2024 às 00h06min;



    no dia: 16/3/2024 às 22h27min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 17/3/2024 às 03h07min;



    no dia: 20/3/2024, das 19h17min às 21h08min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 22/3/2024 às 14h45min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 23/3/2024 às 20h43min;



    no dia: 18/12/2023, das 19h10min às 20h34min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 21/12/2023, das 17h13min às 21h01min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 24/12/2023 às 19h56min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 25/12/2023 às 00h54min;



    no dia: 27/12/2023, das 00h31min às 13h38min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 27/12/2023 às 18h17min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 28/12/2023 às 01h48min;



    no dia: 29/12/2023, das 20h46min às 23h09min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 6/1/2024, das 18h00min às 20h46min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 7/1/2024, das 05h08min às 22h29min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    no dia: 11/1/2024 às 21h10min o monitorado incorreu na seguinte violação: FIM DE BATERIA, a qual permaneceu até: 12/1/2024 às 07h25min;



    no dia: 17/1/2024, das 17h09min às 20h29min, o monitorado incidiu na seguinte violação: FIM DE BATERIA;



    O Juízo informou, ainda, que o custodiado foi preso em flagrante pela prática das infrações penais tipificadas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 33, caput, da Lei 11.343/06 e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva (eDoc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JEAN CARLO BARBOSA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violações às medidas impostas, relativas ao fim de bateria do dispositivo.



    Informou, ainda, que o réu foi preso em flagrante delito, no dia 25/3/2024, pela prática das infrações penais tipificadas nos arts. 306 do CTB, e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, incorrendo em conduta incompatível com as medidas cautelares, conforme se depreende da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (eDOc. 20):



    “A prova da existência do crime e os indícios de autoria estão bem demonstrados (CPP, art. 312), como se denota do boletim de ocorrência, teste de alcoolemia, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório da droga apreendida - 163g de cocaína - (evento 2, páginas 8/9 e 12), bem como das declarações do guardas municipais que conduziram o preso à delegacia. Segundo os agentes públicos, o autuado encontrava-se na condução de uma camionete (L200, Triton), parado na Avenida Alvim Bauer, impedindo o regular tráfego da via pública.



    No primeiro momento foi apenas orientado pelos guardas municipais a estacionar o automóvel, mas o conduzido ignorou as súplicas dos agentes, sendo então realizada a abordagem. Ao sair do veículo, os agentes perceberam que o mesmo possuía uma tornozeleira eletrônica instalada em seu corpo, além de encontrar-se com sinais de embriaguez e ânimos alterados. Realizado o teste de bafômetro, foi constatada a ingestão de álcool, e, no automóvel, os agentes visualizaram garrafas de bebidas, além de dois pacotes contendo substância semelhante a cocaína. O autuado, neste momento, ficou ainda mais nervoso, lançando impropérios contra os guardas municipais, dizendo que a droga não era sua. Foi então conduzido à delegacia. No interrogatório extrajudicial, o conduzido confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas negou a posse e propriedade da droga encontrada no carro, dizendo que a mesma fora ‘implantada’ pelos guardas municipais. Satisfatoriamente demonstrado, pois, o fumus comissi delicti. De igual, verifica-se que os tipos penais (em tese) infringidos, em concurso material, cominam pena máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, 1), subsistindo, portanto, possibilidade jurídica para conversão da prisão em flagrante em preventiva, a qual, na espécie, justifica-se para garantia da ordem pública. Para além da gravidade própria do tipo penal, percebe-se que o conduzido é reincidente específico (certidão evento 4, anexo 1), circunstância indicativa de que o processo e a condenação anterior a penas restritivas não serviram como instrumento alternativo de repressão ao crime, daí também se justificando a medida extrema como meio de refrear a incidência por parte do agente. Aliás, denota-se que o autuado encontra-se respondendo, em liberdade provisória, à ação penal no Distrito Federal, por cuja razão possui monitoramento eletrônico em fiscalização no procedimento n. 5001427-83.2023.8.24.0005, da 1ª Vara local (evento 4, anexo 2), cuja benesse, entretanto, não se mostrou suficiente a impedí-lo de incorrer, novamente, na prática delitiva. Forçosa, por isso, a manutenção da prisão cautelar ponderando que as medidas cautelares (CPP, art. 319) não surtirão os efeitos necessários para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas desse caso concreto”.



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, além de incorrer na prática de outros delitos, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10820, eDoc. 3495):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JEAN CARLOS BARBOSA, CPF nº 078.472.369-90. 



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, comunicando o teor desta decisão. 



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente